Tribunal: TJSP
Processo: 1002385-27.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e danos morais. Contratação do cartão de crédito consignado. Celebração do negócio jurídico devidamente comprovada pelo banco, mediante assinatura do contrato pela consumidora. Valores contratados depositados em conta corrente da apelada. 1. Cliente que efetuou saques do limite do cartão e diversas compras ao

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e danos morais. Contratação do cartão de crédito consignado. Celebração do negócio jurídico devidamente comprovada pelo banco, mediante assinatura do contrato pela consumidora. Valores contratados depositados em conta corrente da apelada. 1. Cliente que efetuou saques do limite do cartão e diversas compras ao longo de mais de sete anos. 2. Ausentes indícios de fraude ou que o parcelamento do seguro não tenha sido de compra efetuada pela própria autora. 3. Seguro que não é cobrado em todas as faturas e que a autora não logrou provar qualquer prática abusiva. Ausência de qualquer conduta lícita do réu. Descontos no benefício previdenciário decorrentes de contratação válida e regular. 4. Inexistência de direito à restituição de valores ou danos morais. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.